Tribunal: TJBA
Processo: 0527496-41.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527496-41.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. QUIMIOTERAPIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA POR MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 CF.
PLEITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO. APELO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRADA.

A saúde é direito social fundamental (arts. 6º, caput, e 196, CRFB), inserido no conceito de mínimo existencial, razão pela qual é dever dos entes da Federação garantir a todos uma vida digna.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos/insumos, viabilização de tratamento, realização de exame médico e procedimento cirúrgico é solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo de todos o dever fundamental subjetivo de concretização do direito à saúde aos que dele necessitam e não podem custeá-la, não importando o fato de haver repartição de responsabilidade entre os entes federados.

Partindo da premissa de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento/insumo, realização de exame e viabilização de tratamento médico é solidária (da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), inexistindo uma ação proativa dos Estados na implementação das políticas públicas, bem como na concretização dos direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário intervir para, em situações excepcionais, determinar que a administração pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde.

A Súmula 421 do STJ preceitua que:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A
contrario sensu,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Remessa Necessária e
Apelação Cível n. 0527496-41.2014.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram, como Remetente, o Juízo da
8ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Salvador/BA, como
Apelante,
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o
Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, e manter íntegra a sentença, em Remessa Necessária,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .